Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-13.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA. COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS. POSTULAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DOS ALVARÁS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA DA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. ART. 192 CTN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 192, do Código Tributário Nacional, dispõe que nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.
2. A certidão negativa com efeito de positiva, em razão de compensação dos débitos tributários com precatório pendente de qualquer análise pela autoridade administrativa não importa em extinção do crédito tributário e, por conseguinte, não autoriza a expedição de alvará ou o formal de partilha.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.